Tribunal: TJES
Processo: 5007251-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007251-72.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: LUIZ CARLOS RAMPINELLI JUNIOR
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969;

2.
No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”;

3.
Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, conta a r. sentença de id. 5241706, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Mateus, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
movida em face de
LUIZ CARLOS RAMPINELLI JÚNIOR,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por concluir que não foi atendido o que determina o Decreto-Lei n.º 911/1969 no que diz respeito à constituição em mora do devedor.

Fundamentou o d. Juízo de origem no sentido de que “
a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente (Id n.º 19771753), com a informação ‘não existe o número’, revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969
” (id. 5241706).

Em seu recurso, o apelante alega que: (i) a sentença deve ser reformada, já que “
é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso
(
id. 5241711).

Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.

Indeferi o pedido de tutela de urgência recursal (id. 5251874).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007251-72.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS RAMPINELLI JÚNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, conta a r. sentença de id. 5241706, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Mateus, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
movida em face de
LUIZ CARLOS RAMPINELLI JÚNIOR,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por concluir que não foi atendido o que determina o Decreto-Lei n.º 911/1969 no que diz respeito à constituição em mora do devedor.

Fundamentou o d. Juízo de origem no sentido de que “
a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente (Id n.º 19771753), com a informação ‘não existe o número’, revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969
” (id. 5241706).

Em seu recurso, o apelante alega que: (i) a sentença deve ser reformada, já que “
é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso
(
id. 5241711).

Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.

Indeferi o pedido de tutela de urgência recursal (id. 5251874).

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 o seguinte:

Art. 2º [...]. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso, o apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número” (id. 5241698).

Dessa forma, entendo que, ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA CORREIOS PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.
Aviso de recebimento devolvido ao remetente com a informação "não existe o número". Princípio da boa-fé contratual. Mora comprovada. Recurso provido.
[...]. (TJCE; AI 0624108-02.2023.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 10/07/2023; Pág. 122)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. PRESCINDÍVEL QUANDO EMITIDA APÓS VIGÊNCIA DA LEI N. 13.986/2020. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2.
Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se mudou ou é desconhecido, bem assim que não existe o número indicado ou endereço incorreto ou, ainda, ou endereço insuficiente, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato
. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está ausente, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3.[...]. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; Rec 07021.78-06.2023.8.07.0000; 171.3147; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 06/07/2023)

APELAÇÃO. Alienação Fiduciária (veículo). Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, com apelo somente da parte autora.
Envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Carta registrada com aviso de recebimento (AR) que retornou devolvido ao remetente com a anotação de não existe o número. Irrelevância. Quebra do dever de informação. Prevalência do princípio da boa-fé contratual. Inteligência do art. 422, do Código Civil. Constituição em mora. Endereçamento da notificação ao endereço livremente indicado pelo devedor no contrato de financiamento que basta para considerá-lo constituído em mora, independentemente de prova do efetivo recebimento da missiva. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, respaldados em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Extinção afastada. Prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSP; AC 1000604-90.2022.8.26.0286; Ac. 16893869; Itu; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 29/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 2825)

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. sentença de origem e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.